Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023057-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS GAIA - CPF: 357.181.532-72 (RECORRENTE), LINDA BOHADANA LOPES - CPF: 632.227.012-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 01.409.655/0001-80 (RECORRIDO), RAQUEL SILVA RIBEIRO - CPF: 806.578.691-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA - CNPJ: 11.633.713/0001-09 (RECORRIDO), COSME SIMPLICIO DA SILVA - CPF: 387.484.282-72 (RECORRIDO), MARCIA ALINE LIMA SANCHES - CPF: 011.501.501-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo comprador contra sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente na transferência para si da propriedade de motocicleta, bem como de todos os débitos gerados desde a aquisição, ocorrida em 1999. A inércia do adquirente por mais de 24 anos resultou em cobranças e pontuações indevidas em nome do vendedor, que ficou impedido de renovar sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de nulidade processual pela não inclusão de terceiro adquirente no polo passivo da demanda, em sede de Juizado Especial; (
ii
) a ocorrência da prescrição da pretensão do vendedor de exigir a transferência do veículo e dos respectivos débitos, considerando o lapso temporal de mais de 20 anos desde a venda; e (
iii
) a responsabilidade do adquirente pela transferência do veículo e pelos débitos gerados após a tradição, ainda que o vendedor não tenha comunicado a venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação à intervenção de terceiros no rito dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei n. 9.099/95) impede a inclusão de terceiro adquirente no polo passivo. Eventual direito de regresso do comprador original contra o novo possuidor deve ser exercido em ação autônoma, não havendo nulidade a ser sanada.

4. A pretensão de obrigação de fazer para transferência de veículo não se sujeita à prescrição, pois a omissão do comprador gera para o vendedor um estado contínuo de violação de direito, que se renova enquanto perdurar a irregularidade no registro, sobretudo quando há prejuízos atuais e contínuos.

5. A responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente (art. 123, § 1o, do CTB). A jurisprudência mitiga a regra do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do vendedor quando a alienação é inequivocamente comprovada, como no caso dos autos, em que houve confissão da aquisição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão do vendedor de exigir judicialmente a transferência de propriedade de veículo automotor, com a consequente responsabilização do adquirente pelos débitos posteriores à tradição, não se submete ao prazo prescricional, por se tratar de obrigação de natureza contínua cujo ilícito se renova no tempo enquanto perdurar a omissão. 2. Comprovada a tradição do veículo, a responsabilidade pela regularização da transferência junto ao órgão de trânsito é do adquirente (art. 123, § 1o, do CTB), ainda que o vendedor não tenha efetuado a comunicação de venda prevista no art. 134 do mesmo diploma, cuja aplicação é mitigada pela jurisprudência. 3. Nos Juizados Especiais, a vedação à intervenção de terceiros (art. 10 da Lei n. 9.099/95) prevalece sobre a regra do art. 339 do CPC, não havendo nulidade na sentença que deixa de oportunizar a inclusão de terceiro indicado pelo réu, ressalvado o direito de regresso em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
arts
. 123, I e § 1o, 134 e 257, § 2o; Código Civil,
arts
. 189 e 1.226; Lei n. 9.099/95,
arts
. 2o, 10 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 585/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2014; TJMT, N.U 1000645-53.2024.8.11.0044, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 11/11/2025; TJMT, N.U 1006894-37.2021.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 22/03/2023; Turma Recursal/TJMT, N.U 1006638-96.2021.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19/02/2024; Turma Recursal/TJMT, N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023057-02.2023.8.11.0015

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente
: JOSÉ DOMINGOS GAIA

Recorrido
: COSME SIMPLICIO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

COSME SIMPLICIO DA SILVA ajuizou reclamação em face de JOSÉ DOMINGOS GAIA, DETRAN/GO, DETRAN/MT, DETRAN/AP e SEFAZ/GO. Noticiou que: a) vendeu ao primeiro reclamado, em 1999, motocicleta marca Honda, modelo Biz/C100, ano 1999/1999, cor vermelha, placa NEI4117, RENAVAM 00721669689, Chassi 9C2HA0700XR062909; b) preencheu o recibo de transferência de propriedade, assinou, reconheceu em cartório e entregou ao comprador
,
o
qual
não providenciou a transferência do veículo junto ao DETRAN;
c
) após 24 anos da venda, ao tentar renovar sua CNH, foi impedido pelo DETRAN/MT devido à quantidade de pontos atribuídos em seu nome por multas relacionadas ao veículo;
d
) trabalha como caminhoneiro e necessita da CNH regularizada para seu sustento;
e
) há débitos de IPVA, licenciamento e multas em aberto em seu nome;
e f
) o veículo encontra-se em local incerto e em posse de terceira pessoa desconhecida. Requereu b) a transferência imediata da propriedade da motocicleta para o nome de José Domingos Gaia
, bem como
a suspensão de lançamentos e cobranças de IPVA, licenciamento e multas.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) não se verifica legitimidade passiva dos entes públicos (DETRAN/GO, DETRAN/MT, DETRAN/AP e SEFAZ/GO) para responderem aos termos da ação, pois a obrigação de transferência decorre de negócio jurídico entre particulares; b) o próprio demandado José Domingos Gaia peticionou nos autos e admitiu a aquisição do veículo no ano de 1999
, assumindo
a responsabilidade por todos os débitos relacionados ao bem a partir de
então
;
e
c
) não existe controvérsia acerca da ocorrência dos fatos constitutivos do direito do autor
, pois
houve reconhecimento do pedido pelo reclamado.
Julgou
parcial
mente procedente a reclamação
em relação a José Domingos Gaia
para

determinar a
transfer
ência

para si da propriedade formal
do veículo marca Honda, modelo Biz/C100, ano 1999/1999, cor vermelha, placa NEI4117, RENAVAM 00721669689, Chassi 9C2HA0700XR062909
, bem como de
todos os débitos
gerados
a partir do ano de 1999.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
reclamad
o
José Domingos Gaia. Sustentou que: a) a pretensão do recorrido está prescrita, pois a venda ocorreu em 1999 e a ação foi ajuizada apenas em 2023; b) o recorrente não confessou ter assumido responsabilidade pelos débitos, apenas reconheceu ter adquirido o veículo há mais de 25 anos; c) não se recorda de ter recebido o documento hábil para transferência; d) posteriormente repassou a motocicleta para terceira pessoa, senhora Marck Lane Diniz Santos, que a vendeu para outra pessoa em Goiânia; e) não tem conhecimento e nem responsabilidade pelas multas e encargos; f) foi pressionado a assinar minuta de acordo e declaração assumindo responsabilidade, mas não aceitou; g) há nulidade da sentença por ausência de extinção do processo sem resolução de mérito ou por falta de
oportunização
de aditamento da inicial para inclusão da terceira pessoa responsável pelas multas; h) a responsabilidade pela comunicação da venda ao DETRAN era do vendedor
, que se
manteve inerte por mais de duas décadas, mesmo ciente de sua obrigação legal;
e
i
) as multas foram geradas em estado diferente do seu (Goiás), evidenciando que não foi ele quem as praticou. Requereu o
acolhimento das preliminares ou, no mérito, a
reforma
d
a sentença
para julgar improcedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processual.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

O recorrente argui a nulidade da sentença, sob o argumento de que indicou na contestação que a motocicleta foi vendida a uma terceira pessoa (Marck Lane Diniz Santos) a qual, consequentemente, seria a real responsável pelos débitos. Afirma juízo de origem deveria ter oportunizado ao autor a regularização do polo passivo para incluí-la na demanda.

Contudo, a alegação não prospera.

Diante das especificidades dos Juizados Especiais, mormente quanto à simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei no 9.099/95), não se admite a intervenção de terceiro, inclusive a assistência, no rito do Juizado, conforme expressamente previsto no artigo 10 da referida Lei, abaixo transcrito, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

“Art.
10./
/ Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.”

Nesse sentido:

“(...) 5. A Lei no 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência. (...) (N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023)”

“(...) 1- Não sendo possível a intervenção de terceiro em sede do juizado especial, a extinção do feito deve ser mantida. (...) (N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020)”

Ainda que
a parte
recorrente fundamente sua tese no artigo 339 do Código de Processo Civil, que trata da alegação de ilegitimidade e da possibilidade de o autor alterar a petição inicial para substituir o réu, essa norma é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

A vedação à intervenção de
terceiros visa
, precisamente, preservar a celeridade e a simplicidade, evitando a ampliação subjetiva da lide que poderia retardar a solução do conflito principal.

Vale frisar que eventual revenda do bem a uma terceira pessoa constitui um novo negócio jurídico, do qual o autor não participou e que não tem o condão de eximir o reclamado de sua obrigação original. A responsabilidade pela regularização da primeira transferência permanece com o primeiro adquirente.

Ademais, r
essalta-se que a impossibilidade de incluir o terceiro nesta demanda não impede que o recorrente, caso se sinta prejudicado, exerça seu eventual direito de regresso em ação autônoma.

Portanto, a não inclusão de Marck Lane Diniz Santos no polo passivo não acarreta qualquer nulidade processual, devendo a preliminar ser rejeitada.

Prescrição.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

O recorrente argui a prescrição decenal da pretensão, com base no artigo 205 do Código Civil, sustentando que o prazo para o autor exigir a transferência do veículo teria se iniciado 30 dias após a venda, em 1999, e se encerrado em 2009.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

A obrigação de transferir a titularidade do veículo, embora tenha nascido com a tradição do bem, possui natureza contínua, pois seus efeitos se prolongam no tempo enquanto perdurar a irregularidade no registro. A omissão do comprador gera para o vendedor um estado contínuo de insegurança jurídica, que pode culminar em danos a qualquer momento.

Portanto, a pretensão não é a de rediscutir o contrato de 1999, mas sim a de cessar os danos atuais e contínuos decorrentes da omissão do recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o direito do vendedor de ingressar com demanda judicial para a transferência não se sujeita à prescrição, pois trata-se de uma ação declaratória ou de obrigação de fazer que visa a regularização da propriedade do bem, não havendo extinção, constituição ou modificação da relação jurídica que caracterize prescrição.

Assim, o direito do vendedor de exigir judicialmente a transferência do veículo permanece válido mesmo após longo período da venda, especialmente se
ele
continua

a sofrer prejuízos decorrentes da não transferência, como multas e débitos tributários em seu nome.

A propósit
o:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER LEGAL DO ADQUIRENTE. MULTA DIÁRIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE CORRESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. O dever de transferência da titularidade do veículo tem natureza obrigacional contínua, renovando-se até sua regularização, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão. (...) (N.U 1000645-53.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, p
ublicado
no DJE 17/11/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A prescrição para ações que buscam a responsabilidade civil prescreve em 03 anos, contados do ato efetivo que causou lesão ou ameaça ao direito tutelado, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, que, no caso concreto, não se operou, em razão dos débitos (IPVA e multas) estarem inscritos em dívida ativa. Precedente deste Sodalício. (...) (N.U 1006894-37.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023)”

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E OUTROS EM NOME DO AUTOR - PLEITO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO E AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de bem móvel, a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo ao antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem para o nome do adquirente, junto ao DETRAN. Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN. (...) (N.U 1006638-96.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)”

No caso dos autos, c
onsiderando que a ação foi ajuizada em 2023, mesmo ano em que o autor teve ciência inequívoca da lesão ao seu direito, não há que se falar em prescrição.

P
ortanto, a prejudicial de mérito arguida
deve ser rejeitada
.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção
juris tantum
de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2o, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

“Súmula 585 do STJ//: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)”

Na celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor implicitamente o comprador assume a obrigação de transferir para o seu nome a propriedade do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Não obstante a isso, nos termos ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando esta regra quando os encargos, tais como IPVA e infrações se referirem a período posterior à alienação, devidamente comprovado, mesmo sem a comunicação ao DETRAN.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (
AgRg
no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe
06.09.2011). (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (
AgRg
no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/11) (...) (N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)”

No caso concreto, a transferência de propriedade da motocicleta para o recorrente JOSÉ DOMINGOS GAIA é fato incontroverso, confessado por ele tanto na contestação quanto nas próprias razões recursais.

Ao admitir a aquisição do bem em 1999, o recorrente atraiu para si a responsabilidade de promover a transferência perante o órgão de trânsito, conforme determina o artigo 123, § 1o, do CTB.

A sua inércia por mais de duas décadas não pode ser utilizada como argumento para se eximir dos encargos decorrentes da propriedade do veículo, os quais incluem multas, licenciamentos e o IPVA.

Ademais, as conversas via WhatsApp (ID
/PJe2
340841871) corroboram a confissão, pois nelas o recorrente não apenas confirma o negócio, mas detalha a posterior alienação do bem a terceiros, reforçando que, após a tradição, exerceu plenos poderes de proprietário.

A alegação de que a responsabilidade seria do vendedor por não ter comunicado a venda, nos termos do artigo 134 do CTB, não prospera. A jurisprudência, como visto, mitiga a aplicação deste dispositivo quando a alienação é comprovada, situação que se amolda perfeitamente ao caso, em que a compra e venda foi confessada.

Assim, correta a sentença ao condenar o recorrente na obrigação de fazer consistente na transferência da motocicleta para seu nome, bem como na responsabilidade por todos os débitos posteriores a 1999.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, pois está em conformidade com as provas dos autos e a legislação aplicável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
340842389
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026